Tribunal: TJSP
Processo: 1005087-52.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*DANO MORAL – Inscrição dos dados do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito – Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Inexistência de ato ilícito da credora – Apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Sentença mantida – Recurso não provido*